Tribunal: TJDFT
Processo: 0001841-07.2013.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO, QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO MANTIDAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. PRESERVAÇÃO.
I - Inviável a absolvição quando a confissão extrajudicial do corréu é corroborada pela prova pericial, notadamente a perícia papiloscópica, tudo a formar conjunto probatório coeso e suficiente para fundamentar a condenação.
II - Restando claro que os envolvidos somaram esforços para executar o delito, tudo a comprovar a unidade de desígnios, não há que se falar na exclusão da qualificadora relativa ao concurso de pessoas.
III - Comprovado por meio de laudo pericial que o agente utilizou instrumento rígido e manuseou os vidros da janela para abri-la e adentrar no local a fim de furtar diversos bens, configurada está a qualificadora do rompimento de obstáculo.
IV - Tendo o crime ocorrido em horário de repouso noturno, por volta de 0h00, é de ser mantida a causa de aumento disposta no art. 155, § 1o, do CP.
V - Em se tratando de crime contra o patrimônio, o desrespeito a tal bem jurídico não justifica a análise negativa da culpabilidade.
VI - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VII - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. O fato de o agente ser morador de rua e usuário de drogas não justifica a avaliação negativa do aludido vetor.
VIII - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra, para majorar a pena-base.
IX – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
X – Recurso conhecido e parcialmente provido.